Tribunal: TJMT
Processo: 1026541-07.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026541-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOARES DE LIMA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE SOARES DE LIMA - CPF: 028.181.041-90 (INTERESSADO), 12ª VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (IMPETRANTE), ALEXANDRE SOARES DE LIMA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE SOARES DE LIMA - CPF: 028.181.041-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOANILTO DA SILVA LEITE - CPF: 002.835.561-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI - CPF: 057.797.701-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (TERCEIRO INTERESSADO), REMILSON PAULO DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY SILVA NATIVIDADE - CPF: 032.793.541-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484.654/PR) –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – VÁRIOS RÉUS – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA EM 25/05/2022 – RECURSO EM SENTIDO

ESTRITO INTERPOSTO PELO BENEFICIÁRIO E DEMAIS ACUSADOS –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA AO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO REANALISADA EM 12/12/2022, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista
a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram delito de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e integrar organização criminosa
, além da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Ademais, restaria superada pela prolação da decisão de pronúncia e pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em 12 de dezembro de 2022, mantendo a prisão preventiva de forma fundamentada, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII da Carta Magna, artigo 647 e 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Alexandre Soares de Lima
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extraiu-se que o paciente foi preso temporariamente em 24 de outubro de 2019, sendo convertida em prisão preventiva em 22 de novembro de 2019, supostamente pela prática das condutas descritas nos artigos 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal c/c o artigo 2° da Lei n. 12.850/2013

Alegou-se que se encontra segregado cautelarmente há mais de 03 (três) anos, sem que instrução esteja encerrada, caracterizando constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a formação da culpa, bem como que em 17 de novembro de 2022 realizou pedido de revogação da prisão preventiva, sendo indeferido pela autoridade apontada como coatora.

Asseverou-se que a prisão preventiva não pode perdurar infinitamente, devendo ser revista a cada 90 (noventa) dias e, se mantida, deve ser devidamente motivada por decisão fundamentada, o que não ocorreu no presente caso.

Argumentou, ainda, que não representa risco para a sociedade, pois vem colaborando com todos os esclarecimentos necessários para o desenrolar processual.

Por tais razões, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade da paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, expedindo o competente alvará de soltura, ou a substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (Id.154314156). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Plantonista Desembargador Paulo da Cunha, consoante decisão id. 154371159.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 155139678.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pela denegação da ordem (id. 157022687), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Paciente pronunciado pela prática de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa (Art. 121, §2º, I, III e IV; art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 2º da Lei nº 12.850/2013) – Prisão preventiva – Excesso de prazo – Inobservância da norma prevista no parágrafo único, do art. 316 do CPP – Ausência dos pressupostos da prisão – Improcedência – Ausência de desídia do Estado-Juiz na condução do processo – Eventual atraso na reavaliação da prisão preventiva não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do custodiado em liberdade (STJ – AgRg 580.323/RS) – Andamento processual dentro dos limites da razoabilidade, considerando a complexidade do feito – Risco de reiteração delitiva – Inviabilidade da substituição por medidas cautelares alternativas – Constrangimento ilegal inexistente –
pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Alexandre Soares de Lima
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Em resumo, o
impetrante sustentou: 1) Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; 2) Excesso de prazo para formação da culpa; e, 3) Que não houve análise periódica da prisão, a violar o disposto no parágrafo único do artigo 316 do CPP.

Nas informações a autoridade apontada como coatora consignou que prolatou decisão de pronúncia no dia 25 de maio de 2022, oportunidade em que mantida a prisão preventiva do paciente e demais coacusados, estando o feito em fase recursal (recurso em sentido estrito das defesas e do Ministério Público).

Segundo consta, no dia 24 de janeiro de 2019, por volta das 18hs, às margens do Rio Coxipó, aos fundos do Condomínio Reserva do Rio Cuiabá, Bairro Jardim Imperial, nesta Capital, em unidade de propósitos com o paciente e demais réus, todos integrantes do “Comando Vermelho”, com terceiras pessoas não identificadas, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante chutes, socos, pauladas e sessões de afogamento, ceifaram a vida de Weslley da Silva Natividade, vulgo “Feio” ou “Cara de Bode”.

Além disso, no mesmo dia e local, o paciente e demais denunciados, agindo com unidade de propósitos e
animus necandi
, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar o ofendido Evaristo de Arruda e Silva, provocando-lhe diversos ferimentos no corpo, bem como fraturaram sua perna, não consumando o intento delituoso por circunstâncias alheias às suas vontades, em razão de a vítima ter recebido atendimento médico eficaz.

Pois bem.

Inicialmente quanto a alegação de ausência de fundamentação, observa-se que a segregação cautelar do paciente foi mantida na decisão de pronúncia por ser
“observa-se a recalcitrância delitiva, visto a existência de várias ações penais em curso relativas a roubo e furto, além de ameaça e violência doméstica, circunstâncias que envolvem violência e grave ameaça...”
(id. 154361697, p. 31).

Ainda, quando da reavaliação nos termos do artigo 316, do Código de processo Penal, em 12 de dezembro de 2022, a autoridade apontada como coatora consignou que:

“...Contudo, analisando detidamente aos autos, entendo que ainda subsistem os motivos autorizadores da prisão, sendo a mesma é necessária para a garantia da ordem pública, não apenas em razão da gravidade em concreto do delito, quanto para evitar reiteração criminosa, sendo que o denunciado responde a mais dois processos (Id 85767341 – fls. 650/651), e considerando ainda que o acusado, supostamente, integra a organização criminosa denominada comando vermelho.

Ademais, conforme consta nos autos, o Relatório Técnico n° 68/2019, produzido pelo Núcleo de Inteligência da DHPP com base no sistema de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas, confirma a presença dos denunciados Alexandre Soares de Lima, juntamente com Caio Andreonni Lima Locatelli no local do crime (fls. 103/119).

Ainda, conforme narrada na exordial acusatória, as vítimas foram submetidas a diversas sessões de espancamento e afogamento.

Resta demonstrada, portanto, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. As circunstâncias concretas do delito justificam a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, por suas autoridades, a evidenciar a periculosidade do paciente.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública e da instrução processual, pelo menos neste momento processual.

Por isso também se mostra desaconselhável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), pelo menos por ora.

Assim, considerando a inexistência de fatos novos que sobressaiam ao periculum libertatis evidenciado nestes autos, INDEFIRO o pedido de revogação constante no id 104151063 e MANTENHO a segregação do acusado Alexandre Soares de Lima...”
(id. 154361699, p. 6/8).

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o juízo de primeiro grau registrou
a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, que praticou delito de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e integrar organização criminosa
, circunstâncias, essas, que configuram, em tese, a existência do
periculum libertatis
, justificador da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
[...] O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. [...]
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Além do mais, impende-se destacar que os tribunais superiores firmaram o entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa é medida para garantia da ordem pública, razão pela qual é fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓIRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INC. VI, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 2º DA LEI Nº. 12.850/2013] – PENA DE 08 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO E 593 DIAS MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA E NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA –

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MANTIDOS OS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – POSSIBILIDADE –

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.50 DO TJMT – REQUISITOS PRESENTES – AUSÊNCIA DE

ALTERAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO – PACIENTE

QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO

– PRECEDENTES STJ [HC n. 456.472] – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM

INSUFICIENTES DIANTE DO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE

–

ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser mantida, nos termos dos art. 312 e seguintes do CPP, quando restar caracterizada a necessidade da segregação cautelar do acusado, evidenciada por meio de dados objetivos do processo.

A partir da reforma pontual do Código de Processo Penal de 2008, há necessidade de fundamentação cautelar expressa na sentença condenatória. In casu, conforme se constata do excerto da sentença, há uma fundamentação cautelar suficiente na medida em que o magistrado valeu-se da denominada ‘motivação per relationem’, fazendo remissão ao contido na própria decisão, porém, sucinta no sentido de que persistem os motivos que autorizaram sua prisão cautelar.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

Ao tempo da sentença, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção do acusado no cárcere é a regra quando esse tiver permanecido preso durante todo o processo
.”
(N.U 1026869-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – PACIENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR

INADIMPLENTES DO GRUPO CRIMINOSO – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS (14), COM DEFENSORES DISTINTOS – PACIENTE SEGREGADO HÁ QUASE 5 MESES – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA (CPP, ART. 316) – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas
[...].” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo” (TJMT, HC 128077/2013)

Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta-se o alegado constrangimento ilegal. Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação.”
(N.U 1005237-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021) Destacamos

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Ainda, tratando-se da primeira fase do procedimento do júri, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou diretriz jurisprudencial que a pluralidade de réus, a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2019; AgRg no RHC n. 121.296/AL – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.5.2020).

Ademais, a instrução processual foi encerrada e já prolatada decisão de pronúncia, a atrair a incidência da Súmula 21 do c. STJ,
in verbis
:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Assim, cumpre informar, no tocante ao alegado excesso de prazo observa-se que o paciente e demais coacusados foram pronunciados em 25 de maio de 2022, estando o feito na fase recursal (recurso em sentido estrito dos acusados), conforme informações da autoridade apontada como coatora, restando superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

No que se refere ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a
Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

No tocante à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias, trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2020), de modo que
“não resulta na revogação automática da prisão preventiva”
(HC n. 621.416/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior

- 16.4.2021).

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao
excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

Ainda que assim não fosse, importante registrar que o juiz
“a quo”
analisou o pedido de revogação do paciente em 12 de dezembro de 2022, mantendo a segregação pelos mesmos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que permanecem inalterados. Diante disso, resta prejudicado a análise neste ponto.

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integrava, em tese, estruturada organização criminosa e exercia função relevante no grupo criminoso (STJ, HC 516.438/RJ).

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que consideradas as circunstâncias dos fatos e a gravidade concreta das condutas, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal (HC 705.930/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25/02/2022).

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Portanto, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder nem teratologia, a alegada negativa de autoria não pode ser discutida no bojo do remédio constitucional.

Inteligência do Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Não se revela cabível na via estreita do Habeas corpus, discussão acerca da autoria do delito”
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Alexandre Soares de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023